Tribunal: TJSP
Processo: 0005813-29.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Reeducando que, no setor de inclusão da unidade prisional, questiona o trabalho dos agentes penitenciários, alegando que seus pertences teriam ficado na penitenciária anterior. Insatisfeito com a informação que os pertences seriam entregues oportunamente, passou a

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Reeducando que, no setor de inclusão da unidade prisional, questiona o trabalho dos agentes penitenciários, alegando que seus pertences teriam ficado na penitenciária anterior. Insatisfeito com a informação que os pertences seriam entregues oportunamente, passou a ofender o corpo funcional e se autodeclarou membro de organização criminosa. Fatos confirmados por dois agentes penitenciários. Conduta caracterizadora de falta grave, prevista no art. 50, VI, c.c. art. 39, II, ambos da LEP. Inviabilidade de desclassificação para falta média. Decretada a perda de 1/3 dos dias remidos. Agravo defensivo improvido.